Tribunal: TCU
Processo: 020.104/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1381/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.104/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Afonsina Marques Pinho (XXX.341.913-XX); Camilla Munich da Silva (XXX.553.816-XX); Erika Rodrigues da Silva (XXX.392.666-XX); Erlaine Rodrigues Estrela de Carvalho (XXX.899.746-XX); Esmeralda Ferreira Trindade (XXX.712.466-XX); Maria Eulália Freire de Macedo (XXX.174.298-XX); Maria Helena Freire (XXX.559.568-XX); Zenaide de Jesus Feitosa (XXX.436.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.